Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004244-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO registrado(a) civilmente como ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO EIRELI - ME - CNPJ: 23.735.060/0001-58 (AGRAVANTE), ROMERIO GONCALVES MADRONA - CPF: 341.328.132-15 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SUPERVENIENTE. ERRO MATERIAL E ACRÉSCIMO EXPRESSIVO NO VALOR EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, contra decisão que não conheceu da impugnação aos cálculos formulada pela executada, sob fundamento de preclusão temporal. A agravante alegou que sua manifestação se dirigiu exclusivamente à nova planilha de cálculos apresentada, que majorou significativamente o valor da execução, indicando excesso no novo montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de impugnação aos cálculos apresentada após o prazo previsto no art. 525 do CPC, quando se tratar de fato superveniente e específico; (
ii
) estabelecer se a ocorrência de erro material na planilha de atualização autoriza o controle jurisdicional mesmo após o transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal do art. 525 do CPC atinge a impugnação ao cumprimento de sentença como um todo, mas não impede a análise de fatos novos supervenientes, como o acréscimo substancial do valor executado por meio de nova planilha de cálculos.

O acréscimo expressivo do valor executado, que passou de R$ 69.155,33 para R$ 117.155,05 em cerca de um ano, configura fato novo que legitima a apresentação de impugnação específica e tempestiva a esse novo cálculo, independentemente de manifestação anterior.

A inclusão equivocada do valor de R$ 20.740,66 como “custas de preparo recursal”, quando o comprovante evidencia recolhimento de apenas R$ 2.074,66, caracteriza erro material relevante, que pode ser corrigido a qualquer tempo e enseja o controle jurisdicional, nos termos da jurisprudência dominante.

A jurisprudência reconhece que o excesso de execução, especialmente decorrente de erro material ou extrapolação dos limites do título executivo, constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação a novos cálculos apresentados no curso do cumprimento de sentença é cabível mesmo após o prazo do art. 525 do CPC, quando fundada em fato superveniente.

O erro material na planilha de atualização, especialmente quando relevante, enseja controle jurisdicional independentemente de preclusão.

A alegação de excesso de execução por extrapolação dos limites do título executivo constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento 5321592-39.2024.8.09.0174, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, DJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO EIRELI - ME,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 100424345.2023.8.11.0013, ajuizada por
ROMERIO GONCALVES MADRONA,
deixou de conhecer
da impugnação aos cálculos apresentados pela
parte
executada
, ora agravante.

Para tanto, s
ustenta a agravante que, inicialmente, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por inexistir excesso de execução na planilha de cálculos original, cujo valor era de R$ 69.155,33. Contudo, sobreveio nova planilha, indicando valor atualizado de R$ 117.155,05, o que configuraria expressivo acréscimo no
quantum
exequendo.

Afirma que a impugnação apresentada foi direcionada exclusivamente à nova planilha e não à decisão de início da fase executiva, tratando-se de manifestação pontual e tempestiva, inexistindo preclusão.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido
.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de análise, pelo Juízo de origem, de impugnação aos cálculos formulada em momento posterior à apresentação da planilha inicial de liquidação, já no curso do cumprimento de sentença.

Na espécie, m
uito embora o juízo
de origem
tenha indeferido a análise da impugnação sob o argumento de preclusão temporal, a peculiaridade do caso concreto afasta tal conclusão.

Com efeito, é
cediço que a
preclusão temporal prevista
no art
igo
525 do C
ódigo de Processo Civil
atinge a impugnação ao cumprimento de sentença como um todo, se ultrapassado o prazo de 15 dias após o término do prazo para pagamento voluntário. Todavia, no presente caso, a agravante não busca rediscutir o cumprimento de sentença em si, mas tão somente impugnar os novos cálculos apresentados pelo exequente, os quais majoraram significativamente o valor da execução, dobrando a cifra devida em apenas 1 ano.

Na planilha inicial apresentada em 21.07.2023, no id n.
123968665
o exequente
trazia
o
débito de R$ 69.155,33
(sessenta e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, ao passo que a planilha de
id n.
173479417, de 24
.
10
.
2024, atualizou o montante para R$ 117.155,05
(cento e dezessete mil cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)
. Tal aumento abrupto, por si só, atrai o controle jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência
já se firmou no sentido de que a impugnação a cálculos atualizados em momento posterior independe da impugnação ao cumprimento originário da sentença, desde que tenha por objeto fato novo, como é o caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CASSADA
. 1
. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que a alegação de excesso de execução, por inobservância dos limites estabelecidos no título executivo, constituiu matéria de ordem pública, a qual pode ser revista, ainda que de ofício
. 2. A verificação da extensão e limites do título judicial não se submete aos efeitos da preclusão, tratando-se de matéria de ordem pública
. 3. Faz-se necessária a cassação da decisão recorrida, a fim de que seja considerada a matéria de ordem pública apresentada pelo executado, dando, assim, regular prosseguimento ao feito, com a análise dos cálculos apresentados. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5321592-39 .2024.8.09.0174 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não bastasse isso, verifica-se na planilha de
id n.
173479417 a inclusão, sob a rubrica de “custas de preparo recursal”, do valor de R$ 20.740,66
(vinte mil setecentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos)
, quando o comprovante de pagamento constante do
id n.
140121223 evidencia que foram recolhidos apenas R$ 2.074,66
(dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)
, conforme guia validada (
id
140121226). O equívoco na inserção de valor dez vezes superior ao efetivamente recolhido também configura erro material relevante, a ensejar o controle jurisdicional mesmo fora do prazo para impugnação.

Assim, presente fundamento relevante
a justificar a reanálise do
quantum
debeatur
,
impõe-se a reforma da decisão agravada, para que a impugnação aos cálculos seja conhecida e apreciada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciada a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025